Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REINCLUSÃO. INADIMPLEMENTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Constatada a insuficiência de valores para quitação dos tributos devidos, o autor é devedor da Fazenda Pública, sendo certo que a legislação pertinente veda o recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional de qualquer microempresa que esteja em débito com a Fazenda Nacional, conforme se vislumbra do art. 17, V, da LC 123/06.
2. Somente o depósito integral é passível de ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a teor do Enunciado da Súmula 112 do STJ e do art. 151, II, do CTN.
3. Em razão do inadimplemento do valor principal, e não estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, é de se reconhecer a pendência tributária perante o Distrito Federal, que justifica a exclusão do autor do Simples Nacional.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.